Tribunal: TJSP
Processo: 3002440-20.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Gratificações Estaduais Específicas
Órgão julgador: Eduardo Gouvêa
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-07-03
Data de publicação: 2020-07-03

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Ação de procedimento comum em fase de cumprimento de sentença - Condenação da FESP ao pagamento de diferenças nos vencimentos do exequente relativas à Gratificação por Acúmulo de Trabalho – Alegação de excesso - Impugnação não acolhida e que determinou o prosseguimento da execução – Caso em que não é possível homologar as contas apresentadas pelas partes em razão da

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Ação de procedimento comum em fase de cumprimento de sentença - Condenação da FESP ao pagamento de diferenças nos vencimentos do exequente relativas à Gratificação por Acúmulo de Trabalho – Alegação de excesso - Impugnação não acolhida e que determinou o prosseguimento da execução – Caso em que não é possível homologar as contas apresentadas pelas partes em razão da falta de elementos seguros para se afirmar se houve ou não excesso de execução - A executada deverá trazer aos autos do cumprimento de sentença as folhas de pagamento referentes ao período em que são postuladas as diferenças, devendo os autos, posteriormente, serem encaminhados à Contadoria Judicial para elaboração dos cálculos - Decisão reformada – Recurso parcialmente provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000501178
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
3002440-20.2020.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que é agravante ESTADO DE
SÃO PAULO, é agravada OSVALDO ROBERTO CANDIDO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 7a Câmara de Direito Público do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram provimento em
parte ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores EDUARDO GOUVÊA
(Presidente), LUIZ SERGIO FERNANDES DE SOUZA E MOACIR PERES.
São Paulo, 3 de julho de 2020.
EDUARDO GOUVÊA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 3002440-20.2020.8.26.0000 -Voto no 32550
2
7a Câmara de Direito Público – TJSP
Processo no 3002440-20.2020.8.26.0000
Comarca: São Paulo
Juíza de primeiro grau: Simone Gomes Rodrigues Casoretti
Agravante: Fazenda do Estado de São Paulo
Agravado: Osvaldo Roberto Cândido
Voto no 32550
AGRAVO DE INSTRUMENTO Ação de procedimento comum
em fase de cumprimento de sentença - Condenação da FESP ao
pagamento de diferenças nos vencimentos do exequente relativas à
Gratificação por Acúmulo de Trabalho Alegação de excesso -
Impugnação não acolhida e que determinou o prosseguimento da
execução Caso em que não é possível homologar as contas
apresentadas pelas partes em razão da falta de elementos seguros
para se afirmar se houve ou não excesso de execução - A
executada deverá trazer aos autos do cumprimento de sentença as
folhas de pagamento referentes ao período em que são postuladas
as
diferenças,
devendo
os
autos,
posteriormente,
serem
encaminhados à Contadoria Judicial para elaboração dos cálculos -
Decisão reformada Recurso parcialmente provido.
Trata-se de agravo de instrumento com pedido de
efeito suspensivo interposto pela Fazenda do Estado de São Paulo contra
decisão proferida pela MMa. Juíza da 9a Vara da Fazenda Pública da Capital, que
em ação de procedimento comum em fase de cumprimento de sentença, movida
pelo servidor estadual Osvaldo Roberto Cândido, indeferiu a impugnação, tendo
afastado a tese de excesso de execução e determinado o prosseguimento
conforme valores apresentados pelo exequente.
Em síntese, a agravante alega que as contas
apresentadas pelo exequente contêm erros que acarretam excesso de execução.
Trata-se de título judicial que determinou o pagamento da Gratificação por
Acúmulo de Trabalho GAT acrescida de juros a 6% a.a. e correção monetária
pelo IPCA-E. Alega que o primeiro erro se deu porque o exequente utilizou um
único valor salarial (ano de 2019) para toda a conta e multiplicou pelo número de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 3002440-20.2020.8.26.0000 -Voto no 32550
3
dias, enquanto deveria ter utilizado valores dos salários do autor mês a mês, com
base na LC 1020/2007, ou seja, 1/30 sobre o valor do respectivo padrão de
vencimento de Delegado de Polícia. E ainda, ao aplicar a Lei 12.703/12 aos juros,
houve equívoco porque utilizou o dia 01/10/2019, quando correto seria utilizar o
dia 30/10/2019, uma vez que o índice corrige até o último dia do mês. Aduz que o
exequente não calculou o IAMSP e atribuiu como correto e devido o valor de
R$912.231,12. Por fim, requer o provimento do recurso para que seja
reconhecido o excesso e homologado o valor apresentado pela FESP no
incidente de cumprimento de sentença.
Deferido o efeito suspensivo (fls. 17/18), o agravado
manifestou que não se opõe ao julgamento virtual (fl. 23).
É o relatório.
Cuida-se de ação de procedimento comum em fase de
cumprimento de sentença em que o servidor estadual obteve provimento
favorável ao pedido inicial, tendo a ora agravante sido condenada a pagar
diferenças referentes à Gratificação por Acúmulo de Trabalho GAT.
Iniciado o cumprimento de sentença, o exequente
apresentou memória do cálculo totalizando R$1.376.893,32. Instada a se
manifestar, a FESP apresentou impugnação sob o argumento de excesso de
execução e juntou cálculo do valor que entende correto, que totaliza
R$912.231,12.
Insurge-se a recorrente contra a decisão de primeiro
grau que rejeitou a impugnação apresentada por excesso de execução e
homologou os valores apresentados pelo exequente.
Em síntese, a FESP alega que o primeiro erro se deu
porque o exequente utilizou um único valor salarial (ano de 2019) para toda a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 3002440-20.2020.8.26.0000 -Voto no 32550
4
conta e multiplicou pelo número de dias, enquanto deveria ter utilizado valores
dos salários do autor mês a mês, com base na LC 1020/2007, ou seja, 1/30
sobre o valor do respectivo padrão de vencimento de Delegado de Polícia.
A magistrada de primeiro grau entendeu que quanto
ao equívoco do autor na utilização de um único valor salarial (de 2019) para a
elaboração dos cálculos de liquidação, razão não assiste à executada, ora
agravante, pois esta deveria ter trazido aos autos os valores dos salários de todo
o período, objeto da execução, para ser feita uma comparação e, como assim
não procedeu, é inviável aceitar a sua tese.
Entendo que nesse aspecto, apenas a juntada das
folhas de pagamento referentes ao período poderia ser capaz de dirimir a dúvida
trazida aos autos. E considerando que é dever daquele que alega o excesso
demonstrá-lo, deverá a agravante proceder a juntada desses documentos para
que, posteriormente, sejam os autos encaminhados à Contadoria Judicial para a
conferência dos cálculos apresentados pelas partes, uma vez que a diferença
entre as contas é significativa e, se constatado o excesso, o pagamento a maior
poderia onerar de forma indevida os cofres públicos.

No que se refere ao cálculo da GAT, a decisão de
primeiro grau não merece reparos. Conforme corretamente decidido, a forma de
pagamento da Gratificação por Acúmulo de Titularidade foi determinada no V.
Acórdão com a inclusão dos reflexos, férias, 13o. salário, licença-prêmio e
adicionais temporais (fl. 242), de modo que não há que se falar na utilização de
salário base para a elaboração da conta de liquidação conforme pretende a
agravante.
No mais, os valores do IAMSPE devem ser incluídos
nos cálculos, pois fazem parte da remuneração e, quando do pagamento, deverá
haver o repasse às autarquias, como corretamente fundamentado em primeiro
grau.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 3002440-20.2020.8.26.0000 -Voto no 32550
5
No que tange à atualização monetária, a conta foi
elaborada conforme vencimentos pagos até setembro de 2019, tendo esta
ocorrido em 01/10/2019 e não em 30/10/2019, que teria sido mais vantajoso para
o exequente, segundo decisão agravada.
Entendo que no caso em tela o pedido de
homologação dos valores apresentados pela agravante (R$912.231,12), com o
reconhecimento de excesso de execução, não pode ser deferido sem que haja a
apresentação da documentação necessária à elaboração correta das contas, qual
seja, as folhas de pagamento do período em que são postuladas as diferenças,
pois somente com tais documentos será possível verificar os valores dos salários
do autor mês a mês e aplicar o cálculo conforme decidido no V. Acórdão, o que
inclui os reflexos e não apenas 1/30 sobre o valor do respectivo padrão de
vencimento de Delegado de Polícia.
Assim, pelo meu voto, dá-se parcial provimento ao
recurso, devendo a agravante providenciar, no prazo de 30 dias, a juntada das
folhas de pagamento referentes ao período em que são postuladas as diferenças
nos vencimentos do exequente, devendo os autos do incidente de cumprimento
de sentença serem encaminhados à Contadoria Judicial para que se proceda a
elaboração das contas conforme determinado no título judicial, com aplicação de
juros da poupança e correção monetária pelo IPCA-E, nos termos do Tema
810/STF.
De qualquer modo, para viabilizar eventual acesso às
vias extraordinária e especial, considero prequestionada toda matéria
infraconstitucional e constitucional, observando o pacífico entendimento do
Superior Tribunal de Justiça no sentido de que, tratando-se de
prequestionamento, é desnecessária a citação numérica dos dispositivos legais,
bastando que a questão posta tenha sido decidida (EDROMS 18205 / SP,
Ministro FELIX FISCHER, DJ 08.05.2006 p. 240).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 3002440-20.2020.8.26.0000 -Voto no 32550
6
Ante o exposto, dá-se parcial provimento ao recurso.
Eduardo Gouvêa
Relator